Tribunal: TJBA
Processo: 8001302-42.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001302-42.2023.8.05.0248

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANTONIO HENRIQUE SANTOS DE JESUS

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
.

AMEAÇA
.

DANO QUALIFICADO.
CONTEXTO
DE VIOLÊNCIA D
OMÉSTICA.
EXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA
S
.

CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS FUNDAMENTADAS. AGRAVANTE. ARTIGO 385 DO CPP. NÃO PROVIMENTO
DO RECURSO.

I - O recorrente foi denunciado pelo crime previsto no art.

1
47
c/c 163,
parágrafo
único,
incisos
I e IV, todos do
C
ódigo
P
enal, na forma do artigo 7º da Lei
n.º
11
.
340/2006
. Nesse sentido, consta da exordial que, no dia 26 de março de 2023, por volta das 15h00min, o denunciado, agindo livre e conscientemente, com emprego de uma “chave de fenda”, em contexto de violência doméstica, ameaçou sua genitora e sua irmã, causando-lhes temor
, bem como danificando um veículo (motocicleta) da segunda vítima
, sob efeito de bebida
alc
oólica
.

II
-

Nesse diapasão, restou comprovada a autoria e a materialidade dos delitos, a partir do depoimento prestado por uma das vítimas e p
or
testemunha, além da prova pericial e demais provas produzidas na fase inquisitorial.

III - Noutro vértice, quanto à alegação de atipicidade da conduta com relação ao delito de ameaça
,
não merece guarida, uma vez que as vítimas
esconderam-se
dentro do quarto,
com medo do réu furá-las com uma chave de fenda que estava em mãos, para protegerem-se. Inclusive,
disse que se fosse preso iria matá-las.
Então,
as ví
timas sentiram medo e, como o crime de ameaça é formal, consuma
-se
no momento em
que
tomam conhecimento da manifestação do agente capaz de incutir fundado temor de mal injusto e grave, sendo desnecessário que seja produzido, de fato, algum resultado material.

IV -
A rigor, é importante destacar que, em que pese o
r
éu tenha negado a prática delitiva em juízo, a palavra da vítima tem especial relevância nos crimes dessa natureza, cometidos na clandestinidade, conforme entendimento do STJ.

V -
No que tocante às circunstâncias judiciais desfavoráveis ao delito de ameaça, a culpabilidade foi valorada negativamente diante do cometimento do delito em face de duas vítimas e os motivos foram egoísticos
,
porque baseados na negativa das vítimas em darem dinheiro ao acusado para que comprasse mais bebida. Ademais, as circunstâncias
também
foram desfavoráveis,
inclusive para o delito de dano qualificado,
diante da prática
delitiva
sob efeito de bebida alcoólica.

VI -
Então, extrai-se do édito condenatório a fundamentação pelo MM. Juízo a quo acerca da valoração negativa de três circunstâncias judiciais
ao delito de ameaça e de uma circunstância desfavorável ao delito de dano qualificado
, além de ter realizado o incremento na pena-base de maneira proporcional, em atendimento aos parâmetros preconizados pelo STJ.

VI
I
-
Noutro vértice, a defesa alega que o Ministério Público, na exordial, não denunciou o apelante com circunstância agravante. Sendo, por esse motivo, indevida a capitulação jurídica modificada pelo Magistrado. Porém, o art. 385 do Código de Processo Penal dispõe ser devido
o

seu
reconhecimento
,
ainda que o Ministério Público não tenha alegado.

VIII -
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, concluiu que o retromencionado artigo 385 do Código de Processo Penal ainda
encontra-se
compatível com o sistema acusatório, não tendo sido revogado tacitamente com a implementação do art. 3º-A do CPP.

IX
-
Por todo o exposto, julga-se pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto, mantendo-se, em sua integralidade, a sentença
ora
vergastada.

RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

AP Nº
8001302-42.2023.8.05.0248

- S
ERRINHA/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8001302-42.2023.8.05.0248
, da Comarca de S
errinha/BA
, sendo Apelante
ANTONIO HENRIQUE SANTOS DE JESUS
e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar pelo
não
provimento do recurso interposto, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator